Tribunal: TJBA
Processo: 8018862-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018862-57.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 1 Vara Crime Ribeira do Pombal-ba e outros

Advogado(s)
:

F/G

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1
.
Habeas corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Rafael Santana Nunes, custodiado desde 16.05.2025, preso preventivamente no Presídio Regional de Paulo Afonso/BA, como incurso nas sanções do art. 121 c/c art. 14, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), no bojo da Ação Penal nº 8001404-04.2025.8.05.0213, da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/BA. O Paciente, em coautoria com outro réu, teria desferido sete golpes de faca contra a vítima, que a reconheceu por características físicas. Requer-se o relaxamento por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação idônea e concreta; (ii) saber se ocorre excesso de prazo na formação da culpa, ante as sucessivas remarcações de audiência; e (iii) saber se há ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública e no
periculum libertatis
, evidenciados pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi (ação conjunta, com uso de arma branca e tentativa de ocultação de identidade), e pela ausência de fatos novos aptos a modificar o quadro cautelar já examinado pelo Juízo de origem.

4. Não se configura ausência de contemporaneidade, pois o Juízo de primeiro grau reavaliou recentemente a custódia nos autos nº 8000266-65.2026.8.05.0213, mantendo a preventiva ante a permanência dos requisitos que a ensejaram; a mera reiteração de argumentos já apreciados não se presta como sucedâneo recursal da decisão original.

5. Inexiste excesso de prazo injustificado. Os adiamentos verificados na instrução decorreram da ausência de testemunha arrolada pela defesa do corréu e da indisponibilidade de horário na unidade prisional para audiência por videoconferência, circunstâncias alheias à organização judiciária, tendo a audiência de instrução em continuação sido designada para a data próxima de 15.04.2026, o que afasta qualquer inércia ou desídia do Juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem conhecida e denegada. A prisão preventiva resta mantida ante a presença de elementos concretos que legitimam a custódia cautelar e a ausência de demonstração de constrangimento ilegal.

Tese de julgamento
: "1. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação para garantia da ordem pública. 2. O excesso de prazo não se configura pelo mero cômputo aritmético, exigindo análise da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, em especial quando os adiamentos decorrem de circunstâncias alheias ao Juízo. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e o decreto, mas também pela permanência dos requisitos de cautelaridade e pela efetiva reavaliação judicial da medida."

Dispositivos relevantes citado
s
: CP, arts. 14 e 121; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgRg no RHC 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, HC 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8018862-57.2026.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de RAFAEL SANTANA NUNES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora